Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
TURMA CRIMINAL DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MÍDIA DE CONVERSAS POR MENSAGEM. DEPOIMENTO DO MENOR DE IDADE ENVOLVIDO NO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É sabido que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. No caso, ambos os policiais responsáveis pelo flagrante informaram decorrer a abordagem de investigação policial sobre crime de tráfico de drogas ocorrido na região.

2. Não há que se falar em desclassificação para porte de entorpecentes para consumo pessoal quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes pela ré, previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

3. Os depoimentos das testemunhas policiais, juntamente ao depoimento de usuário de entorpecentes menor de idade na fase inquisitorial, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual os elementos probatórios são suficientes para a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, como a confissão.

4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que o privilégio seja aplicado devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.

5. No caso em análise, ficou muito cristalino que a ré se dedicava às atividades ilícitas, razão pela qual o afastamento dessa causa de diminuição se impõe, não podendo acolher o pleito defensivo.

6. O envolvimento de menor de idade no tráfico de droga (como vítima, coautor ou partícipe) impõe a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

7. Recurso conhecido e não provido.